Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente à alínea “c” (dosimetria da pena).
2. Inexiste qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença não merece qualquer censura.
3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, pela alegação de ser a decisão dos Jurados contrária à prova, pode ocorrer apenas quando configurado um integral descompasso com os elementos probatórios carreados aos autos. Na hipótese, considerando que a autoria imputada ao recorrente, a presença do animus necandi e o reconhecimento da qualificadora encontram respaldo no conjunto probatório, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
4.Observando-se o iter criminis percorrido, mostra-se adequada a redução de 1/2 (metade) pela incidência da causa geral de diminuição da pena relativa à tentativa. Incabível a redução na fração máxima, uma vez que a vítima foi atingida por projétil em sua perna e o recorrente ainda efetuou outros disparos na direção dela.
5. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.